Tribunal: TJDFT
Processo: 0016424-20.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INTEGRALMENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA PATRONAL. RATEIO ENTRE AS PARTES.

1. Os contratos de compra e venda de imóvel, em que construtora e incorporadora se obrigam à construção de unidade imobiliária, submetem-se ao regramento consumerista.

2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial 1.551.956/SP, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (Recurso Repetitivo), determinou ser trienal o prazo prescricional sobre a pretensão de devolução dos valores pagos acerca da comissão de corretagem.

3. A fim de se atribuir a dimensão correta ao julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, impende afirmar que o termo inicial do prazo prescricional é o inadimplemento da construtora.

4. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou ação do homem. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade.

5. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, inclusive a título de comissão de corretagem, vedada a dedução de qualquer percentual.

6. Caso a cláusula penal ostente natureza moratória, admite-se sua cumulação com lucros cessantes na hipótese de entrega tardia do imóvel.

7. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.

8. Os honorários acordados por um dos contendores com seu advogado para ajuizamento de eventual demanda judicial, ou mesmo com o fim de cobrança extrajudicial, não são passíveis de reembolso pela parte contrária.

9. Ante a constatação de que o autor sucumbiu em parcela dos pedidos elencados na peça vestibular, não merece guarida a pretensão de atribuição à parte ré, de forma exclusiva, dos ônus sucumbenciais.

10. Recurso da parte ré não provido e da parte autora parcialmente provido.